Tribunal: CARF
Processo: 10880.900953/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900953/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.907 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 6o, II DA LEI 10.833/2003.
ISENÇÃO DE COFINS.
As receitas provenientes da exportação de serviços são isentas das
contribuições ao Pis e Cofins desde que atendidos os requisitos de ingresso de
divisas e tomador de serviço domiciliado fora do território nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900953/2009-10
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900953/2009-10

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 815459165, que não homologou a compensação declarada por
meio do PER/DCOMP no 15529.60210.191007.1.7.04-3616.
A declaração de compensação objetiva compensar débito fiscal com pagamento
indevido de Cofins, código 2172, referente ao mês de dezembro de 1999
efetuado em 14/01/2000, na quantia de R$ 95.948,95. O Despacho Decisório
considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à luz da
seguinte fundamentação (fl 8): Limite do crédito analisado, correspondente ao
valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP:
38.277,39
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165
e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado da decisão em 19/01/2009 (fl 10), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 17/02/2009 (fl 11), requerendo a
homologação da compensação pleiteada, alegando, em suma, o seguinte:
O Darf da Cofins pago incorretamente a maior em 14/Jan/2000 (doc.anexo) foi
no valor de R$ 95.948,95, quando deveria ter sido no valor de R$ 57.671,56. O
valor pago a maior deu-se porque na Base de Cálculo foi indevidamente
incluído o montante de R$ 1.275.912,91, que refere-se a Receita de Exportação
conforme NF. No. 14 de 23/12/1999 (doc.anexo), conforme detalhado na
DIPJ2000 (Doc.anexo), ficha 33-A — Cálculo da Cofins.
A fundamentação legal do artigo 44 E 45 do Decreto 4.524 de 17/12/2002
isenta do PIS/COFINS as Receitas oriundas da Exportação da prestação de
Serviços.

A 4a Turma da DRJ de Fortaleza julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo alegando que o
pagamento indevido/a maior se deu em razão de exportação de serviço no período de apuração.
Alega que a tomadora de serviços está domiciliada fora do território nacional e houve ingresso
de divisas pelo serviço prestado, de modo a cumprir as condições para excluir a receita da base
de cálculo das contribuições PIS/COFINS. Traz aos autos atos constitutivos das empresas,
contrato de câmbio e folhas do livro de registro de notas fiscais.

São os fatos.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900953/2009-10

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre Exportação de Serviços

Como suporte para esclarecimento da controvérsia o art. 6o, II da Lei 10.833/2003
deve ser tomado como base legal:

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; -
grifado.

A enunciação legal acima transcrita prescreve que não haverá incidência da
Cofins nas receitas de exportação de serviços desde que sejam atendidos dois requisitos: tomador
do serviço domiciliado fora do território nacional e o ingresso de divisas.

Na esteira do que preleciona o texto legal acima transcrito, o Parecer Normativo
Cosit 01/2018 orienta a verificação das hipóteses em que não haverá incidência de Cofins por
exportação de serviços:

7. A CF/88 veda a incidência das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico sobre as “receitas decorrentes de exportação” (inclusive
de serviços), conforme disposto no art. 149, § 2o, I, em texto introduzido pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001. Já o legislador infraconstitucional,
afastou da incidência dessas contribuições as receitas decorrentes das
operações de prestação de serviços para a pessoa residente ou domiciliada no
exterior. Se a aplicação do disposto no art. 149 requer o enfrentamento dos
mesmos desafios indicados acima, nos itens 5 e 6, por outro lado impõe-se o
exame das normas infraconstitucionais à luz da limitação imposta pela EC no
33/2001, de modo a assegurar que sua aplicação não resulte em desobediência
à vedação imposta pelo texto vigente da Carta.
(...)
9. Na mesma linha, a legislação aplicável ao regime não-cumulativo dessas
contribuições previu a “não incidência” da Contribuição para o PIS/Pasep
quando o tomador for “residente ou domiciliado no exterior”, conforme se
apreende da leitura do art. 5o, II, da Lei no 10.637/02, idêntico em conteúdo ao
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900953/2009-10

art. 6o, II, da Lei no 10.833/03, este último aplicável à Cofins (ambos com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
120. Com base no exposto, é de se concluir que: i) Considera-se exportação de
serviços a operação realizada entre aquele que, enquanto prestador, atua a
partir do mercado doméstico, com seus meios disponíveis em território
nacional, para atender a uma demanda a ser satisfeita em um outro mercado,
no exterior, em favor de um tomador que atua, enquanto tal, naquele outro
mercado, ressalvada a existência de definição legal distinta aplicável ao caso
concreto e os casos em que a legislação dispuser em contrário.

Importante consignar que este Colegiado já se pronunciou sobre tema semelhante,
por meio do acórdão 3003-000.037, de minha relatoria, no qual foi suscitada a Solução de
Consulta Cosit 42/2007 para a aferição dos requisitos que caracterizam exportação de serviços:

7. Como se vê, há dois elementos cuja presença cumulativa caracteriza a
hipótese de não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: (i) a
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior; e (ii) o ingresso de divisas no pagamento.
8. In casu, a dúvida reside, precisamente, sobre os dois elementos citados, nos
seguintes termos: (i) se a situação exposta descaracteriza a prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior; e
(ii) se o pagamento efetuado, em reais, por agências ou representantes da
empresa estrangeira tomadora dos serviços descaracteriza o ingresso de
divisas.
(...)
11. Quanto ao ingresso de divisas, caberia verificar o que dispõe a legislação
cambial específica atinente aos transportes internacionais, editadas pelo Banco
Central do Brasil (Bacen) – v.g., Carta-Circular Bacen 2.297, de 8 de julho de
1992, revogada pela Circular Bacen no 3.249 de 30 de julho de 2004, revogada
pela Circular Bacen no 3.280, de 9 de março de 2005, que divulga o
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI).
(...)
15. Em suma, o que se exige, para a não incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, é um nexo causal entre o pagamento que representa o
ingresso de divisas e a prestação de serviços a pessoa situada no exterior. Esse
nexo é evidenciado pela própria legislação do Bacen, que autoriza esse tipo de
transação. – Grifado.

Não resta margem para dúvidas quanto aos requisitos necessários para
caracterização da exportação de serviços. Contudo, o que necessita de detida análise são as
provas produzidas pela Recorrente e se não hábeis a comprovar o direito creditório pleiteado.
Todo o procedimento de fiscalização oportunizou a Recorrente a apresentar os
meios de prova necessários a consubstanciar as informações prestadas nas declarações de
compensação. Entretanto, não foram apresentados documentos suficientes a provar que as
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900953/2009-10

empresas com as quais mantinha relação comercial têm residência/domicílio no exterior e que
houve ingresso de divisas, razão na qual se sustenta o acórdão prolatado pela instância de piso.
Por outro lado, em homenagem ao princípio da Verdade Material, há de se
observar que a Recorrente trouxe aos autos, em sede recursal, os documentos de e-fls. 230/249
que devem ser considerados para o julgamento do mérito.
Como tem se formado a jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a
Turma da CSRF, esboçado no Acórdão 9191-003.927, de relatoria do Conselheiro André
Mendes de Moura:

Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação
mais adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discu
ssão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não
disponham sobre nenhuma inovação. – grifos no original.

Entendo como possível a análise dos documentos de e-fls. 230/249 por serem de
teor substancial para o deslinde da demanda, razão pela qual deles conheço.

Há de se destacar que o documento trazido aos autos às fls. 247/249 é um contrato
de câmbio, em observância às normas do Bacen, no qual destaco as informações que comprovam
o ingresso de divisas, em pagamento feito pela tomadora do serviço.

Pela análise do documento me parece claro o cumprimento das condições para
isenção da receita de R$ 1.275.198,99 da base de cálculo da Cofins no período de apuração
dezembro/1999. Ainda, pela análise dos atos constitutivos da tomadora do serviço
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900953/2009-10

Ainda, há de se destacar que o montante corresponde à nota fiscal à fl. 41 e, da
mesma forma, está escriturado no livro de registro de notas fiscais do período, trazido aos autos
às e-fls. 230.
Pelo conjunto probatório dos autos entendo que merece reforma o acórdão
recorrido, vez que mostram-se cumpridos os requisitos do inciso II do art. 6o da Lei 10.833/2003
para não tributação da receita por exportação de serviço, de modo que deve ser reconhecido o
direito creditório pleiteado pela Recorrente.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital